Tribunal: TJBA
Processo: 8000522-38.2024.8.05.0258
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Recurso em Sentido Estrito e Apelação n.º 8000522-38.2024.8.05.0258 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Processo de 1º Grau: 8000522-38.2024.8.05.0258 Vara de Origem: Vara Criminal da Comarca de Teofilândia Recorrente: Jeferson dos Santos da Silva e Estado da Bahia Advogado(a): Matheus Fernando da Silva (OAB/SC 71285) Procurador do Estado: Ricardo Jose Costa Villaca Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia e Gualter Robson Nunes Carneiro Filho (OAB/BA 75.777) Promotor(a) de Justiça: Wladmir Sousa De Jesus Procurador(a) de Justiça: Eny Magalhães Silva Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA. TESE DEFENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TESE MERITÓRIA CONTROVERTIDA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NESSA FASE PROCESSUAL, SALVO QUANDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. UNIDADE ESPECIALIZADA ITINERANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PARA ATUAÇÃO EM PROCESSOS DO TRIBUNAL NO JÚRI. INAPLICABILIDADE. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATENDIMENTO. INDISPONIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. ESTADO. RESPONSABILIZAÇÃO. SENTENÇA CRIMINAL. VIABILIDADE. VALOR. TABELA DA OAB. MERA ORIENTAÇÃO. TEMA REPETITIVO Nº 984 (STJ). CASO CONCRETO. EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO CONHECIDOS E NAÕ PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Jeferson dos Santos da Silva contra sentença de pronúncia que o enquadrou no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado; e Apelação do Estado da Bahia contra a condenação ao pagamento de honorários ao defensor dativo do corréu. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se há indícios suficientes de autoria/participação a justificar a pronúncia do Recorrente; (ii) estabelecer se se deve afastar, já na pronúncia, a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP; (iii) determinar se é legítima a nomeação de defensor dativo diante da inexistência de Defensoria Pública atuante na comarca; (iv) aferir o cabimento, a sujeição do Estado e a razoabilidade do valor dos honorários fixados ao defensor dativo. III. Razões de decidir 3. A pronúncia demanda apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP. 4. A materialidade está comprovada por prontuário médico da vítima; quanto à autoria indiciária, depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo – com reconhecimento pessoal do Recorrente pela vítima, inclusive por tatuagem facial – são suficientes para submeter o caso ao Júri. 5. A divergência entre versões defensiva e acusatória deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença, prevalecendo, nesta etapa, o juízo de admissibilidade e a preservação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 6. A exclusão da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP, na pronúncia, somente é possível quando manifestamente improcedente, o que não se verifica diante dos relatos da vítima de ataque surpresa com coronhada e disparos subsequentes. 7. A nomeação de defensor dativo é legítima quando constatada a hipossuficiência do acusado e a ausência de Defensoria Pública atuante na comarca, para assegurar a ampla defesa. 8. Os honorários ao defensor dativo decorrem do art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94, constituindo obrigação do Estado, nos termos do dever constitucional de assistência jurídica integral (CF, art. 5º, LXXIV) e da omissão estatal na estruturação da Defensoria. 9. O valor arbitrado (R$ 8.316,00) mostra-se proporcional, considerando a complexidade do feito e a atuação do dativo, adotado o parâmetro da tabela da OAB/BA como referência não vinculante, em consonância com o Tema Repetitivo 984 do STJ. IV. Dispositivo e Tese 10. Recurso em Sentido Estrito conhecido e não provido. Apelação conhecida e não provida. Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, reservando-se ao Júri o exame do mérito e das versões conflitantes. 2. As qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes. 3. É legítima a nomeação de defensor dativo e a fixação de honorários quando ausente Defensoria Pública atuante na comarca para assegurar a ampla defesa. 4. Os honorários fixados em favor de defensor dativo constituem obrigação do Estado, tomando-se a tabela da OAB como parâmetro não vinculante e observada a razoabilidade do quantum. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, caput e § 1º; CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II; Lei 1.060/50, art. 5º; Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), art. 22, § 1º; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.264.190/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.09.2023, DJe 03.10.2023. STJ, AgInt no REsp n. 1.872.682/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 30.11.2020, DJe 02.12.2020. STJ, Tema Repetitivo n. 984. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito e Apelação Criminal n.º 8000522-38.2024.8.05.0258, em que figuram, como Recorrente/Apelante, Jeferson dos Santos da Silva e o Estado da Bahia, e, como Recorrido/Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia e Gualter Robson Nunes Carneiro Filho (Advogado). ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator